Tribunal: TJDFT
Processo: 0014744-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DIRETRIZES DO ART. 1.022 DO CPC. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. São inadmissíveis os embargos de declaração opostos a pretexto de omissão do julgado quando estiverem ausentes quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.022 e no art. 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração não são a via própria para instaurar nova discussão sobre a demanda, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
3. Desatendida a ordem que determina a emenda à petição inicial, correta é a sentença que, indeferindo a petição inicial, nos termos dos artigos 330, inciso IV, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, extingue o processo sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.